Tribunal: TJSP
Processo: 2199946-89.2018.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DE IDÊNTICOS IP E REDE WIFI POR DUAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PREGÃO ELETRÔNICO – RECONHECIDA A FRAUDE À COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO – Impossibilidade de, pela simples análise das alegações da impetrante, concluir pela

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DE IDÊNTICOS IP E REDE WIFI POR DUAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PREGÃO ELETRÔNICO – RECONHECIDA A FRAUDE À COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO – Impossibilidade de, pela simples análise das alegações da impetrante, concluir pela viabilidade de ela ter utilizado computador diverso do empregado pela outra competidora – Necessidade de produção de prova técnica – Descabimento de dilação probatória em sede de mandado de segurança – Direito líquido e certo ausente – Ordem denegada.